Tribunal: STF
Processo: ARE 1468850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DE DIREITO ADQUIRIDO EM FACE DA REFERIDA NORMA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 9 – ID: b453a5c6, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que a Lei Municipal nº 1.238/2018, a despeito de sua declaração de inconstitucionalidade, seja dotada de eficácia até a data da publicação do acórdão proferido na ADI 6118 pelo STF, em que se modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da norma mencionada.



    Requer-se que seja reconhecido o direito ao recebimento das verbas que não foram pagas durante a vigência da lei, que produziu seus efeitos até a data do julgamento da ADI (eDOC 11 – ID: 5cd78e20, p. 28).



    Argumenta-se que, por ter sido preservada a vigência da lei, os seus direitos estão garantidos mesmo após a declaração da inconstitucionalidade, devendo ser garantido aos recorrentes o direito às diferenças salariais e reflexos, na forma dos cálculos apresentados com a inicial, que vigeram até a publicação do Acórdão, porque à época da vigência da referida Lei, é certo que os Recorrentes figuravam o rol dos servidores com direito ao recebimento das verbas ora pleiteadas (eDOC 11 – ID: 5cd78e20, p. 32).



    Pleiteia-se assim, em suma, o pagamento dos retroativos não pagos durante o período de vigência dos dispositivos da Lei nº 1.238/2018 declarados inconstitucionais.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o feito foi originariamente movido com o objetivo de pleitear o pagamento das diferenças salariais relacionadas aos anos de 2019 e 2020, na forma da Lei nº 1.238/2018.



    No julgamento ADI 6.118/RR, declarou-se a inconstitucionalidade dos dispositivos desta lei que instituíram a mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, a concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além da fixação do vencimento básico, sem a previsão do impacto financeiro e orçamentário correspondente.



    Ato contínuo, os efeitos da decisão foram modulados, para resguardar os pagamentos já realizados, tendo em vista a natureza alimentar da verba recebida e da existência de controvérsia relevante quanto ao direito debatido. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc” (ADI 6118, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2021 – grifo nosso)  



    Pelo teor do acórdão, verifica-se que o fundamento para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucional reside no efetivo pagamento de valores cuja norma autorizativa foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de assegurar a irrepetibilidade de valores de natureza alimentar, deferiu-se a produção de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade.



    Embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento deve se garantido apenas aos servidores que auferiram a vantagem no momento do julgamento da ADI 6.118/RR.  



    Essa orientação vem sendo seguida em outros julgados do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais destaco o RE 638.115, paradigma do tema 395 da repercussão geral, em que se assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal; ao passo que, no julgamento dos embargos de declaração do paradigma, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a preservar o pagamento de parcelas cuja incorporação decorreu de decisões administrativas.



    Neste precedente, restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que, na data do julgamento, estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa. 



    Em outras palavras, enfatizou-se a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima, não determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou, ainda, que pagasse parcelas retroativas. 



    Efetivamente, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    Portanto, no caso dos autos, também deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento que assegure, com fundamento na modulação realizada na ADI 6.118, a cobrança retroativa de valores inadimplidos pela Administração Pública.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou o direito ao recebimento da verba mencionada, sob o fundamento de que a lei mencionada foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 6.118/RR. Ato contínuo, anotou ser juridicamente impossível a cobrança de valores devidos em razão de norma declarada inconstitucional pelo STF, dado o caráter vinculante do precedente desta Corte. Nesse sentido, eis um trecho da do acórdão impugnado: 



    “Não se discute que a Lei Estadual n° 1.238/2018 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da ADERR) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que se pretende definir é se a modulação dos efeitos para ex nunc, ao invés de ex tunc, teria o condão de fazer com que servidores que não receberam valores oriundos da referida lei teriam o direito adquirido de recebê-los quase 3 (três) anos após a declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    Em outras palavras, pretende-se definir se seria possível a alegação de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.



    (...) 



    Ou seja, do julgado percebe-se que, com as devidas alterações, não é juridicamente possível a alegação de que os servidores que ainda não receberam valores oriundos da Lei, possam, neste momento, pleitear o recebimento do retroativo. Conclusão diversa seria o mesmo que ignorar o julgado com caráter vinculante proferido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.118/RR” (eDOC 9 – ID: b453a5c6, p. 3-4)  



    Desse modo, não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e a modulação realizada no julgamento da ADI 6.118/RR; ou à jurisprudência do STF quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, notadamente no que se refere à eventual cobrança de valores retroativos, motivo pelo qual o acórdão impugnado não merece reparo. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente